Tribunal: TJMT
Processo: 1008111-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008111-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), I. Y. C. DE ANDRADE EIRELI - CNPJ: 35.195.067/0001-03 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
I. Y. C. de Andrade Eireli
contra a decisão que, em
ação ordinária de anulação de ato administrativo com pedido de tutela de urgencia initio littis et inaudita altera parte
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu
a tutela provisória de urgência.

Assegura que utiliza o bem apreendido “
para realizar fretes na região, com o transporte de máquinas, implementos, insumos agrícolas, sendo terceiro de boa-fé, não sendo responsável pela exploração da área fiscalizada
”. Além disso, “
o bem

não era utilizado reiteradamente para ilícito ambiental, mesmo essa sendo uma medida acautelatória
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 126735691).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 127856873).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 128236651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

‘
Ex positis
’, indefiro a tutela de urgência postulada.

Cite-se, intimando-se o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, intime-se a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, concluso.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 126360687 – fls. 74/75).

O termo de apreensão no 194887, de 22 de fevereiro de 2022, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, retrata a apreensão de três caminhões e uma (1) pá carregadeira, cujo caminhão marca Mercedes-Benz, modelo L 1513, cor vermelha, Renavan 00517228629, que pertenceria à agravante (Id. 126360687).

É certo que, “
danificar mediante exploração seletiva 454,33 ha
[quatrocentos e cinquenta e quatro hectares e trinta e três ares]
em área de especial preservação (bioma amazônia) sem autorização do órgão
”, bem como “
armazenar 60m
3
[sessenta metros cúbicos]
de madeira em toras, sem autorização do órgão ambiental
” (auto de infração no 22033598, Id. 126360687 – fls. 31) constitui infração ambiental (artigo 47, § 1o e artigo 50, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008).

E, conforme está no termo do auto de inspeção no 199339, de 22 de fevereiro de 2022 (Id. 126360687 – fls. 34), bem como no relatório técnico da Coordenadoria de Fiscalização de Flora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Id. 126360687 – fls. 87/88), o desmate foi constatado
in loco
pela fiscalização ambiental (operação Amazônia) com apoio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso:

[...] No local o equipe se deparou em flagrante com uma área sendo explorada legalmente com a extração de madeira em toras de vários essências florestais, totalizando 60 m
3
de toras.

No local haviam 03 caminhões, sendo que dois já estavam carregados com porte das toras.

Também foi encontrada uma pá carregadeira equipada com garfo para o carregamento das toras. As pessoas que trabalhavam no local se evadiram tomando rumo desconhecido, restando apenas um dos motoristas. O mesmo informou que apenas estaria fazendo um frete para uma pessoa chamado Iuri e que nos proximidades havia uma propriedade onde recebia apoio. Desta forma a equipe deslocou-se até o local informado que incidiu em uma área que

possui um dos alertas planet de controle de desmatamento. No local a equipe foi recebida pelo caseiro chamado Pedro que nos informou que, apenas tomava conta da propriedade e, que, dois trabalhadores ficavam ali, sendo que um deles ero o operador da pá carregadeira

encontrada no local da exploração ilegal. Após as devidas diligências pelo local e investigações no assentamento foi informado o equipe que o responsável pela exploração é a senhora Wolneirde Herdt, CPF 6/5.7/41309-49, que compareceu posteriormente ao local juntamente com seu advogado e do senhor Iuri. Em conversa com a senhora Wolneide a mesma informou ser proprietária da pá carregadeira e que estaria explorando a área de reserva legal comum do assentamento.
O senhor luri YIsio Cardoso de Andrade, CPF 013.595.281-06, informou ser o proprietário de um dos caminhões encontrados na exploração. Os mesmos disseram que levariam a madeira para a cidade de Feliz Natal e que ao chegarem na cidade ofereceriam as madeiras existentes no local e, que, aquela que melhor pagasse pela madeira eles entregariam
[...]. (Id. 126360687 – fls. 87). [com e sem negrito no original].

O relatório fotográfico apresentado pela Coordenadoria de Fiscalização de Flora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, registra os caminhões carregados de toras de madeiras provenientes da exploração ambiental (Id. 126360687 – fls. 42/48).

Daí decorrente, constata-se que o veículo apreendido teria sido utilizado na prática de infração ambiental.

Acerca de o veículo apreendido ter sido disponibilizado para prestação de serviços à terceiro, no caso, proprietária do imóvel rural autuado, não exonera a agravante quanto à sua obrigação de fiscalização do bem, visto que “
considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
” (artigo 70, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). Logo, a omissão também é considerada infração ambiental.

Além disso, o artigo 2o da mesma lei estabelece: “
Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la
”.

Em consequência, a pretensão de devolução do bem apreendido
carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

Em hipótese semelhante ao caso em discussão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1084396/RO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme
decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 4. Nesse julgado, observou-se que "
[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória
";
assim,
"
[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita
".

5. Em conclusão, restou assentado que "
[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental
",
por isso "
[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente
".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(STJ, Primeira Seção,
REsp 1814944/RN
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial no 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução do bem apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à
nomeação da agravante como fiel depositário
do bem apreendido decorrente de infração ambiental, o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.

De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Portanto, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão do
caminhão, marca Mercedes-Benz, modelo L 1513, cor vermelha, Renavan 00517228629.

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023